Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial de Segunda Instância Número do processo: 0752593-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROCHA ARAUJO BAR e RESTAURANTE contra a decisão da VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0714291-35.2023.8.07.0018 indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem em desfavor do IBRAM, no sentido de (a)ssegurar o pleno exercício das atividades da parte autora” e para “permitir que a autora continue a comercializar seus produtos, mantendo a execução de música ao vivo e mecânica, conforme previsto na licença de funcionamento concedida. Na origem, o IBRAM vem realizando múltiplas vistorias em relação à atividade do agravante por emissão de decibéis supostamente acima do permitido, que ensejaram as autuações de ID. 54297104, 54297105 e 54297108). As datas das autuações foram 4 de agosto de 2023, 23 de setembro de 2023 e 24 de novembro de 2023. Ao indeferir a tutela de urgência, o Juízo a quo esclareceu que não há probabilidade do direito invocado, uma vez que as alegações autorais, bem como os documentos que instruem a inicial, não foram capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade que deriva do ato praticado por agente do IBRAM. Em suas razões de recorrer (ID. 54297102), o agravante alega que as medições foram realizadas de forma inadequada e que detém licença para a atividade questionada – música mecânica e ao vivo. Ademais, em compreensivo rol de argumentos, aponta a discrepância entre diferentes relatórios de auditores e impugna o contexto do local e o impacto residencial da atividade. Acrescenta que a decisão agravada não foi devidamente fundamentada, eis que desconsiderou elementos robustos que seriam capazes de infirmar as presunções do ato administrativo. Com esses argumentos, e ao fundamento de que durante a próxima vistoria poderia sofrer interdição total, postula a antecipação da tutela recursal no sentido de (a)ssegurar o pleno exercício das atividades da parte autora” e para “permitir que a autora continue a comercializar seus produtos, mantendo a execução de música ao vivo e mecânica, conforme previsto na licença de funcionamento concedida. No mérito, pleiteia pela confirmação da tutela recursal para que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento, a análise da tutela recursal somente é passível de ser realizada em regime de plantão judicial quando houver risco de perecimento do direito durante o plantão judicial. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento do expediente forense e o início do próximo. No caso em exame, o risco indicado pelo agravante é de que, durante próxima vistoria do IBRAM, caso novamente autuado, o estabelecimento seja interditado. Ora, além de não haver marco temporal fixado para a próxima vistoria, presumir a interdição inevitável, que estaria apta a qualificar nova autuação incontornável, resulta na automática (e inadequada) presunção de que se esteja atuando fora dos parâmetros exigidos pelas autuações anteriores por parte do IBRAM, ou que este órgão fiscalizador impreterivelmente atuará com abuso de poder. A ausência de marco temporal para a próxima vistoria, bem ainda os abstratos e genéricos contornos emprestados ao risco em questão, desqualificam a apreciação em sede de plantão judicial. Com essas considerações, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado pelo agravante, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial de Segunda Instância